Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. TEMA 1.026 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSOS REPETITIVOS. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Há omissão quando o acórdão embargado deixa de se manifestar sobre precedente qualificado aplicável ao tema, sem seguir o entendimento ou fazer sua distinção.

3. No julgamento do tema 1.026 pelo STJ, foi firmada a seguinte tese: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

4. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e aplicar o entendimento firmado em precedente vinculante.